Tribunal: TJDFT
Processo: 0701379-94.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701379-94.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEILLA MIRELLE FELIX DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o DF a fornecer transporte individualizado para a recorrente se submeter a hemodiálise. Instado a se manifestar sobre a ausência de sua intimação no curso do feito e eventual convalidação do vício (ID 33737180), o Ministério Público oficiou pela inexistência de prejuízo, considerando que a sua manifestação convergiria no sentido do que foi firmado no acórdão (ID 34069787). Nesse quadro, ante a convalidação do vício, certifique-se eventual trânsito em julgado do acórdão e arquive-se. (e) Brasília/DF, 4 de abril de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito